Tribunal: TJSP
Processo: 1026140-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1. Responsabilidade civil – Furto do veículo do autor no estacionamento da ré durante as compras – Conjunto probatório dos autos que é coeso e demonstra, com segurança, a ocorrência do fato – Valor da indenização que não pode corresponder a avaliação de veículo conservado como de colecionador sem a demonstração de que o carro objeto dos autos tivesse essa característica – Indenização que deve

Ementa:
1. Responsabilidade civil – Furto do veículo do autor no estacionamento da ré durante as compras – Conjunto probatório dos autos que é coeso e demonstra, com segurança, a ocorrência do fato – Valor da indenização que não pode corresponder a avaliação de veículo conservado como de colecionador sem a demonstração de que o carro objeto dos autos tivesse essa característica – Indenização que deve se dar pela Tabela Fipe, usualmente empregada para a apuração do valor de veículos – Prova dos autos que também demonstrou o direito à indenização pelo celular deixado dentro do automóvel furtado – Redução da honorária devida ao patrono do autor - Descabimento.
2. Dano moral – Não configuração – Sucumbência recíproca mantida – Provimento parcial do apelo da ré improvimento do apelo adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026140-87.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
707 AUTO SERVICO DE ALIMENTOS LTDA, é apelado/apelante JOSÉ
CONCEIÇÃO CABOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Provimento parcial do apelo da ré improvimento do apelo adesivo do autor., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-87.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELANTES: 707 AUTO SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA.
JOSÉ CONCEIÇÃO CABOS
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DE SANTO AMARO
EMENTA: 1. Responsabilidade civil Furto do veículo do
autor no estacionamento da ré durante as compras

Conjunto probatório dos autos que é coeso e demonstra,
com segurança, a ocorrência do fato Valor da indenização
que não pode corresponder a avaliação de veículo
conservado como de colecionador sem a demonstração de
que o carro objeto dos autos tivesse essa característica
Indenização que deve se dar pela Tabela Fipe, usualmente
empregada para a apuração do valor de veículos Prova dos
autos que também demonstrou o direito à indenização pelo
celular deixado dentro do automóvel furtado Redução da
honorária devida ao patrono do autor - Descabimento.
2. Dano moral
Não configuração
Sucumbência
recíproca mantida
Provimento parcial do apelo da ré
improvimento do apelo adesivo do autor.
VOTO N° 45.676
(processo digital)
A r. sentença de fls. 102/105, cujo relatório é ora
adotado, julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos
morais e materiais relativa a responsabilidade civil.
Apelou a ré, a fls. 122/132, aduzindo que os
depoimentos ouvidos nada provam porque se trata de declarações
prestadas por pessoas com interesse na solução da presente lide. Era
necessária a comprovação de que o autor compareceu na empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-87.2019.8.26.0002 -Voto no
3
apelante motorizado e que seu veículo foi furtado nas dependências desta,
fatos não demonstrados e que não estavam isentos de provas nem mesmo
em razão da relação de consumo. Refuta como provas os elementos dos
autos e conclui que não está demonstrada sua responsabilidade. Quando
não, não há provas de que o aparelho celular estivesse no interior do
veículo e portanto seu valor não deve ser incluído na condenação. E quanto
ao veículo, o autor não comprovou as condições de conservação para
justificar a condenação em R$20.000,00, relacionados a anúncios de
veículos em excelente estado, tendo sido apresentados pela ré diversas
outras avaliações por preços menores. Pugna, ainda, pela redução dos
honorários sucumbenciais.
Adesivamente, apelou o autor, a fls. 144/148,
destacando o abalo sofrido pela ausência de segurança no estacionamento
da ré e a ausência de suporte desta, para insistir na condenação em danos
morais, inclusive porque o veículo, além de ser seu meio de locomoção, era
de seu enorme apreço. Pugna pela condenação da ré em R$10.000,00.
Afirma que sua sucumbência foi mínima e não deve responder por despesas
e honorários.
Processados os recursos, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo os recebimentos dos reclamos.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos
materiais e morais, narrando a inicial que o autor estacionou seu veículo
Monza 1985/1985 nas dependências do estabelecimento da ré para realizar
compras e, no seu retorno, verificou que o automóvel havia sido furtado.
Sustentou a ré recorrente que as declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-87.2019.8.26.0002 -Voto no
4
lançadas no boletim de ocorrência são unilaterais e o ticket por sua vez,
apenas indica que alguém realizou compras no interior do estabelecimento
da apelante no dia dos fatos. Não há prova nos autos de que o segurança
tenha mostrado as imagens do furto do seu celular. O autor ou os
informantes ouvidos não têm fé pública, por outro lado não cabendo à
apelante fazer prova negativa. Discorre sobre o tempo decorrido entre os
alegados fatos e a propositura da ação no que tange à preservação das
imagens e sobre a necessidade de ter, o autor, providenciado a produção
antecipada de provas, pois a este cabia o ônus probatório, questionando,
ainda, a informação do policial constante do boletim de ocorrência. Em
suma, não há provas de sua responsabilidade.
Mas, ao contrário do pretendido no recurso da ré,
o tempo decorrido entre o fato e o ajuizamento da ação em nada desmerece
a veracidade da demanda, bastando que seja ajuizada dentro do prazo
prescricional, o que não se discute. E embora os fatos não fossem recentes,
tampouco houve o decurso de tempo excessivo e considera-se que foram
relevantes o suficiente para que ficassem bem registrados para os
depoentes.
Ademais, se cada elemento de prova fosse
analisado separadamente, talvez fosse possível cogitar alguma das
impugnações deduzidas para desmerecê-lo em particular; porém, o conjunto
probatório é coeso, ganhando força para demonstrar com clareza a versão
do autor.
Bem por isto a r. sentença decidiu acertadamente
pela responsabilização da ré:
A ocorrência do furto no interior do estacionamento da
loja da ré restou satisfatoriamente demonstrada. O autor comprovou a
realização de compras no estabelecimento réu, na data e no horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-87.2019.8.26.0002 -Voto no
5
dos fatos (fls. 19). No mais, juntou BO PM elaborado na ocasião, tão
logo constatado o furto. Do BO PM de fls. 23/26, consta versão fática
igual à noticiada no BO lavrado pela polícia civil (fls. 27/29) e é
constante da inicia deste feito. Outrossim, a dinâmica dos fatos relatada
na inicial foi confirmada, nesta audiência, pelos informantes Eduardo e
Michele. Eduardo é filho do autor e conduzia o veículo na ocasião;
Michele é sua namorada e estava presente quando dos fatos. Portanto,
o relato verossímil constante da inicia, corroborado pelas notícias
imediatamente registradas perante a polícia militar e a polícia civil, foi
confirmado pelas informações colhidas nesta data, nada havendo de
discrepante a infirmar a veracidade da narrativa. A obrigação da ré em
ressarcir a perda do autor é inquestionável. (fls. 103/104)
Como se vê, não é crível que uma suposta versão
inventada se mantivesse sem contradições ao longo do tempo. E o que há
nos autos é que cada elemento de prova confirma a versão do outro,
inclusive no que tange ao celular deixado no carro do autor.
Portanto, as indenizações do veículo e do celular
são devidas.
Prospera em parte, porém, o recurso da ré, uma
vez que não há elementos mínimos de convicção de que o automóvel em
questão se tratava de veículo em estado de conservação equivalente ao de
colecionador para justificar o montante da indenização acolhido pela
sentença, com base em anúncios de veículos em excelente estado de
conservação (fls. 30/36), o que não é habitual para carros com mais de 30
anos de uso e que regularmente são comercializados por valor bem menor
do que os R$20.000,00 arbitrados, conforme cotações de fls. 75/80.
Assim sendo, deverá a ré pagar ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-87.2019.8.26.0002 -Voto no
6
indenização de acordo com o valor constante da Tabela Fipe, usualmente
empregada para a apuração do valor de veículos, observada a tabela do
mês em que ocorreu o furto do bem, com correção monetária e juros de
mora nos termos estabelecidos pela r. sentença.
Por outro lado, não prospera o recurso do autor
no tocante aos danos morais, os quais, a despeito do lamentável incidente,
não reputo configurados.
Com efeito, ausente situação que pudesse trazer
os dissabores propalados e caracterizadores de ofensa à honra, não
revelada qualquer lesividade a direito personalíssimo do autor, atentando-se
para o que entende a jurisprudência:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a
dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são
suficientes para originar danos morais indenizáveis. (AgRg no REsp
1546645 / SP, 4a T., Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. 15/12/16, DJe
01/02/17)
Também nesse sentido, ressaltou esta Câmara
que:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INADMISSIBILIDADE - MERO
DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O
ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre
ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É
preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-87.2019.8.26.0002 -Voto no
7
como prejuízo moral". (Apelação 1007632-51.2015.8.26.0223; Rel.:
RENATO SARTORELLI; j. 27/07/2017)
"Não havendo demonstração de que a conduta dos
réus tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação
moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento
sem causa" (Apelação no 0050468-47.2008.8.26.0564, 26a Câmara da
Seção de Direito Privado, Rel. Des. Felipe Ferreira)
A sucumbência é recíproca, como bem decidiu a
r. sentença, tendo sido o autor vencido no pedido relativo aos danos morais
e por isto justificada também a sua condenação nas verbas de
sucumbência.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código
de Processo Civil, vencido o demandante novamente em fase recursal,
majoro a honorária advocatícia por ele devida ao patrono da parte contrária
para 12% sobre o valor dos pedidos rechaçados, observada a gratuidade.
Quanto à verba sucumbencial definida na
sentença para pagamento pela ré, de 15% sobre a condenação, considero
que não é caso de redução, sob pena de se deixar de remunerar
condignamente o profissional do direito.
Em suma, dou parcial provimento ao apelo da ré
para reduzir a indenização pelo veículo ao valor constante na Tabela Fipe,
nos termos supra indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-87.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Pelo exposto, por esses fundamentos dou parcial
provimento ao apelo da ré, improvido o apelo adesivo do autor.
VIANNA COTRIM
RELATOR